Tribunal: TJSP
Processo: 2183617-94.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: Turma Especial - Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas – Pretensão no sentido de uniformização do entendimento deste Eg. Tribunal em relação à admissibilidade de Correição Parcial ao invés do uso da Carta Testemunhável, para decisão do Juízo de primeiro grau ao intimar o Ministério Público para o traslado das peças à instrução do Agravo em Execução – Inadmissibilidade – Cabimento da correição parcial,

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas – Pretensão no sentido de uniformização do entendimento deste Eg. Tribunal em relação à admissibilidade de Correição Parcial ao invés do uso da Carta Testemunhável, para decisão do Juízo de primeiro grau ao intimar o Ministério Público para o traslado das peças à instrução do Agravo em Execução – Inadmissibilidade – Cabimento da correição parcial, nos termos do artigo 211, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Ao agravo em execução, aplica-se o rito previsto para o Recurso em Sentido Estrito - Cabe ao escrivão providenciar o traslado das peças indicadas pelas partes para formação do instrumento - Decisão judicial que gerou tumulto processual - Matéria que, embora controversa, não revela risco à isonomia e à segurança jurídica – Descabimento do incidente quando o recurso que deu origem ao pedido já fora julgado por este E. Tribunal – Inteligência do art. 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Incidente rejeitado.